Tribunal: TJMT
Processo: 8010021-93.2012.8.11.0098
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010021-93.2012.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL ROBERTO SONEMBERG - CPF: 274.330.211-91 (RECORRENTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL.
LEITURA PLURIMENSAL DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

As leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020